Tribunal: CARF
Processo: 10768.002799/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002799/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.118 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LASZLO ANDRAS SVED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002799/2009-05
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002799/2009-05

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação protocolizada pelo interessado, contra Lançamento de Ofício no
2006/607450827884068 relativo ao Exercício de 2006 Ano Calendário 2005 que
resultou em crédito tributário no montante de R$ 13.945,90 , sendo R$ 9.045,80 de
Imposto de Renda Pessoa Física (código de receita 0211), R$ 1.809,16 de Multa de
Mora e de R$ 3.090,94 de Juros de Mora, calculados até 27/02/2009, conforme
Notificação de Lançamento fls. 38/41.
A Descrição dos fatos e o Enquadramento Legal encontram-se detalhados no
Demonstrativo de fl. 39, versando sobre a infração de Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 16/03/2009 de acordo
com o Aviso de Recebimento de fl. 43, tendo protocolizado a impugnação de fls. 02/15
em 07/04/2009, onde consta em síntese o seguinte:
“Assim, o órgão fazendário reclama o recebimento do valor do imposto de renda
2005/2006, no valor de R$ 9.045,80, apesar do impugnante já ter tido a dedução do
imposto diretamente na fonte de pagamento, conforme preceitua a Lei 8.541/92, art.
45...”
“No entendimento do impugnante a responsabilidade pela retenção e repasse dos
valores retidos dos trabalhadores é do empregador, tanto à titulo de contribuições
previdenciárias, quanto à titulo de descontos fiscais referente as parcelas tributáveis.”
“Assim, o impugnante, trabalhador que era da empresa Adlider, não dispunha da
disponibilidade econômica ou jurídica imediata das obrigações da tomadora de seus
serviços, cabendo ao Fisco os atos de inspeção, controle e reivindicação administrativa
ou judicial de seus créditos diretamente das empresas que têm a obrigação de retenção
e repasse.”
“No caso do impugnante, à época (2005) este teve por retido lealmente pelo tomador
de seus serviços (Adlider Embalagens S.A) o valor de R$ 9.871,76, apesar do imposto
devido ser apenas de R$ 9.045,80. (junta cópia da DIRF da empregadora em anexo),
tendo este a obrigação legal de repassá-los para aos cofres do tesouro.”
“Assim, cabe ao Tesouro Nacional tomar as providências de apurar a regularidade, a
retenção e o repasse do valor retido diretamente na fonte do impugnante, e não
simplesmente reclamar do impugnante o pagamento do imposto do qual já foi retido na
fonte.”
“Neste contexto, temos que o valor da multa exorbitante, posto que corresponde a 20%
sobre o valor do principal, sendo certo que tal percentual é demasiadamente elevado,
inexistindo em nosso sistema financeiro penalização em tal patamar, posto que a
correção monetária também foi reclamada pelo órgão fazendário, mantendo o capital
integro, já remunerada por juros de mora.”
“Finalmente, especialmente sobre o procedimento administrativo, convém destacar que
por ocasião da intimação para comparecimento através da intimação fiscal
2006/607228607531062, o impugnante não teve acesso aos autos do procedimento
fiscal, tampouco viabilizou-se a possibilidade de indicação de diligências ou produção
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002799/2009-05

de provas, o que, por si só, contamina insuperavelmente o resultado do procedimento
fiscal.”
“O principio do contraditório baseia-se na garantia que o acusado tem de contraditar
as provas que estão sendo produzidas contra ele, ou seja, tem o direito de requerer
provas, participar de sua realização, como também de pronunciar-se a respeito de seu
resultado.”
“O principio do contraditório, que é inerente ao direito de defesa, exige: a) a
notificação dos atos à parte interessada; b) a possibilidade de exame das provas,
inclusive no momento de sua colheita; c) o direito de assistir a produção das provas e
até de inquirição de testemunhas; d) direito de apresentar defesa escrita. Dito isto,
temos que o fato de não ter sido oportunizado para o impugnante a faculdade de atuar
junto ao procedimento fiscal, isto contaminou insuperavelmente este termo, tornando-o
imprestável para os fins pretendidos por este órgão de fazenda.”
O contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes às fls. 23/32.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Sendo o beneficiário do rendimento sócio e diretor da fonte pagadora, faz-se necessária
a comprovação do recolhimento do IRRF para que este possa ser compensado na
Declaração de Ajuste Anual do interessado.
MULTA DE MORA.
A redução ou exclusão de penalidades, no âmbito do Direito Tributário, ex vi do inciso
VI do art. 97 do CTN, requer a expressa previsão legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos entregue e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002799/2009-05

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72 , assim sendo, dela tomo
conhecimento.
...
Da infração de Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na
Fonte
“Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo
titular e/ou dependentes, no valor de R$ 9.781,76 , referente as fontes pagadoras
abaixo relacionadas.”(fl. 39)
“CPF Beneficiário: 435.406.608-44 ; Fonte Pagadora: AD Líder Embalagens S A ;
CNPJ 32.298.572/0001-95 ; IRRF Retido: R$ 0,00 ; IRRF Declarado: R$ 9.781,76 ;
IRRF Glosado: R$ 9.781,76.”(fl. 39)
Em sua defesa, o interessado anexou ao processo cópias do seguintes
documentos:
Consta da fl. 26, cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte Ano Calendário 2005 emitido em 23/03/2006 pela
pessoa jurídica AD Líder Embalagens S A CNPJ 32.298.572/0001-95, onde o
interessado consta como beneficiário de rendimentos tributáveis no valor de R$
63.540,00 com IRRF no valor de R$ 9.781,76 , em concordância com o extrato da
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf Retificadora Ano
Calendário 2005 de fl. 48, entregue em 16/11/2009 pela pessoa jurídica em questão.
Consta das fls. 27/30, cópia da Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Ano Calendário 2005 Tipo: Retificadora, entregue pela pessoa jurídica AD
Líder Embalagens S A CNPJ 32.298.572/0001-95 via internet em 26/03/2009, onde o
contribuinte de CPF 435.406.608-44 consta como beneficiário de rendimentos
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002799/2009-05

tributáveis no valor de R$ 63.540,00 com IRRF no valor de R$ 9.781,78. (código de
receita 0588).
Analisando a impugnação do contribuinte, vemos que o mesmo com a
apresentação da cópia de documento de fl. 21 satisfez ao contido no Art. 87 § 2o do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
Ocorre porém, que em consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, consta às fls. 49/50, extrato do sistema CNPJ Consulta, onde o contribuinte
CPF 435.406.608-44 consta como Sócio e Diretor da pessoa jurídica AD Líder
Embalagens S A CNPJ 32.298.572/0001-95 desde 29/04/2000.
Desta forma, não obstante os argumentos defensivos do interessado em sua
impugnação, no que diz respeito à Responsabilidade dos Sócios de Pessoa Jurídica,
impõe-se observar o que dispõe o art. 723 do mesmo Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
Com base no dispositivo acima transcrito, entendo que sendo o interessado
Sócio e Diretor da pessoa jurídica em questão, (sua fonte pagadora), não basta a
apresentação do Comprovante de Rendimento e da DIRF com a indicação da retenção
do imposto de renda, para que o mesmo possa ser compensado na sua Declaração de
Ajuste Anual. Faz-se necessária, além da Comprovação da Retenção, a confirmação
do recolhimento do IRRF através da apresentação do Documento de Arrecadação de
Receitas Federais - DARF correspondente, o que não ocorreu no caso em exame.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.118 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10768.002799/2009-05

Fl. 86
DF CARF MF
Original